Tribunal: TJSP
Processo: 0003000-28.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (OMISSÃO DE SOCORRO) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO - CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). Recurso defensivo voltado à dosimetria. Manutenção da causa de aumento, plenamente configurada. Sanção e substituição do CP, art. 44 preservadas. Diminuição do prazo de suspensão da CNH, à míngua de justificação pelo

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (OMISSÃO DE SOCORRO) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO - CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). Recurso defensivo voltado à dosimetria. Manutenção da causa de aumento, plenamente configurada. Sanção e substituição do CP, art. 44 preservadas. Diminuição do prazo de suspensão da CNH, à míngua de justificação pelo aumento operado. Inteligência do CP, art. 68 e CTB, art. 293, caput. Fixação do regime aberto, suficiente.
PROVIMENTO PARCIAL.